Tribunal: TJPA
Processo: 0817662-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817662-06.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AUTORIDADE: EVANDRO BARROS WATANABE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR DE ALTO VALOR (CHEVROLET SILVERADO). PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO EXCEDIDO (ART. 18, §1º, DO CDC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM PARA DETERMINAR A ENTREGA DE VEÍCULO RESERVA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. INDEFERIMENTO MANTIDO. NATUREZA SATISFATIVA E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FINANCEIRA (ART. 300, §3º, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a restituição liminar do valor pago por veículo zero-quilômetro (R$ 519.990,00) que apresentou vícios elétricos e de corrosão não sanados no prazo de 30 dias. O juízo de origem limitou a tutela de urgência à disponibilização de veículo reserva de mesma categoria ao consumidor.

2.

Questão em discussão:
A questão cinge-se em verificar se o decurso do prazo de 30 dias para sanar vício do produto (art. 18, §1º, CDC) autoriza, em sede de tutela de urgência
inaudita altera parte
, a imediata devolução do montante despendido pelo consumidor, ou se a medida esbarra na vedação de irreversibilidade e na necessidade de dilação probatória.

3.

Razões de decidir:
Embora o art. 18, §1º, inciso II, do CDC estabeleça o direito potestativo do consumidor à restituição da quantia paga após 30 dias de vício não sanado, a concessão dessa medida em sede liminar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC. A restituição imediata de vultosa quantia apresenta nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade financeira reversa. A determinação de entrega de veículo reserva preserva o direito de locomoção e a utilidade do processo, mitigando o
periculum in mora
sem exaurir o mérito da demanda antes do contraditório pleno e da perícia técnica.

4.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
"O exercício do direito à restituição quantitativa previsto no art. 18, §1º, II, do CDC, quando pleiteado em sede de tutela de urgência, deve ser sopesado com o risco de irreversibilidade da medida e a garantia do contraditório, sendo prudente a manutenção da mobilidade do consumidor via veículo reserva até a instrução processual."

5.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 18, §1º, II; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 300, 932, IV e 1.021.

6.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817662-06.2025.8.14.0000

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: EVANDRO BARROS WATANABE

AGRAVADOS: RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EVANDRO BARROS WATANABE
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 29636414) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 30353844), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois: 1) O direito à restituição do valor pago é um direito potestativo garantido pelo art. 18, §1º, II, do CDC, uma vez que o veículo (Chevrolet Silverado HC) apresentou vícios graves e não foi reparado no prazo legal de 30 dias; 2) A manutenção da decisão causa grave prejuízo patrimonial, mantendo imobilizado um capital de mais de quinhentos mil reais em um bem defeituoso; 3) A disponibilização de veículo reserva é medida meramente paliativa e insuficiente para assegurar a efetividade do direito invocado.

Requer o provimento do agravo para determinar a restituição imediata ou o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 519.990,00.

As agravadas, devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões. A
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ID 30792279) pugnou pela manutenção da decisão, alegando inexistência de vício de fabricação e possível interferência externa por oficina não credenciada.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a restituição imediata do valor pago por um veículo de luxo, após a constatação de vício não sanado em 30 dias.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de demover as razões de decidir expostas na decisão monocrática fustigada.

É inconteste que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, §1º, confere ao consumidor a prerrogativa de escolher entre a substituição do produto, a restituição da quantia ou o abatimento do preço, caso o vício não seja sanado em 30 dias. Contudo, no plano processual, a efetivação dessa escolha em sede de liminar exige cautela.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a disponibilização de um
veículo reserva de mesma categoria
, agiu em estrita observância ao princípio da proporcionalidade. A urgência do autor reside na necessidade de locomoção e na fruição de um bem de alto padrão, o que restou resguardado pela decisão interlocutória.

Por outro lado, a ordem de restituição imediata da quantia de
R$ 519.990,00
(valor histórico) ou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, antes mesmo da realização de perícia judicial e do exercício do contraditório pleno pelas rés, configura medida de difícil reversão e impacto financeiro considerável. Nesse contexto, o art. 300, §3º, do CPC é claro ao vedar a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a fabricante (GM) levanta a tese de "interferência de terceiros" (troca de para-brisa fora da concessionária), o que poderia, em tese, romper o nexo causal quanto ao defeito elétrico. Tal questão exige dilação probatória técnica (perícia), não sendo prudente o esvaziamento do mérito da demanda neste estágio embrionário.

Conforme destacado na decisão monocrática, a jurisprudência do STJ (REsp 2.101.225/BA) reforça que o direito à substituição ou restituição nasce após o 30º dia, mas a sua implementação judicial deve respeitar os ritos processuais de segurança.

Dessa forma, entendo que a decisão que limitou a tutela ao veículo reserva é prudente e adequada, assegurando o equilíbrio entre a proteção ao consumidor e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026